Tribunal: TJSP
Processo: 1026468-20.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males colunares decorrentes do exercício de seu labor habitual. Perícia médica que negou a existência de sequelas atuais que impliquem em redução da capacidade laborativa. Nexo causal que, ademais, não se comprovou. Conjunto probatório suficiente para o deslinde do caso. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males colunares decorrentes do exercício de seu labor habitual. Perícia médica que negou a existência de sequelas atuais que impliquem em redução da capacidade laborativa. Nexo causal que, ademais, não se comprovou. Conjunto probatório suficiente para o deslinde do caso. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso de apelação não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342652
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026468-20.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ROGERIO DE
SOUZA FIRMINO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026468-20.2018.8.26.0562 -Voto no 16707
2
VOTO No 16707
Apelação: 1026468-20.2018.8.26.0562
Origem: 1a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de Santos
Apelante: Rogério de Souza Firmino
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autor que alega ser portador de males
colunares decorrentes do exercício de seu labor habitual. Perícia
médica que negou a existência de sequelas atuais que impliquem
em redução da capacidade laborativa. Nexo causal que, ademais,
não se comprovou. Conjunto probatório suficiente para o deslinde
do caso. Obreiro que não demonstrou fazer jus a benefício
acidentário. Manutenção da sentença de improcedência. Recurso
de apelação não provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 1458/1464, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por
Rogério de Souza Firmino. Não houve condenação nos ônus decorrentes da sucumbência,
por força do disposto no art. 129, parágrafo único da Lei no 8.213/91.
Em suas razões de recurso o autor manifesta sua
discordância com o laudo pericial, alegando que as conclusões do perito divergem das
demais provas dos autos. Argumenta que o julgador não está adstrito ao laudo do perito
oficial, devendo julgar de acordo com todo o conjunto probatório. Reafirma, assim, que
restaram devidamente demonstrados nos autos o nexo causal e a redução parcial e
permanente da capacidade laborativa. Ao final, requer o provimento do recurso para
reformar a sentença e julgar totalmente procedente a demanda.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso não merece provimento.
O autor ajuizou a presente ação alegando sofrer de males
colunares, cuja origem atribui ao exercício de seu labor habitual como movimentador de
cargas na empresa SHC Safe Car Handling Serviços Portuários Ltda.
Segundo refere a inicial, seu trabalho consistia em dirigir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026468-20.2018.8.26.0562 -Voto no 16707
3
diversos tipos de veículos, como carros, caminhões, colheitadeiras e tratores, sendo que
no dia 25 de junho de 2017, enquanto realizava suas atividades laborativas, teria sentido
subitamente fortes dores na coluna, que “travou”, sendo posteriormente diagnosticado
por um especialista como portador de transtornos de discos lombares e de outros discos
intervertebrais com mielopatia (CID M51.0).
Referido evento deu ensejo à emissão de uma CAT pelo
sindicato no dia 10/08/2017 (fls. 39/40).
Não houve, à época, concessão de benefício por
incapacidade pelo INSS, que indeferiu o pedido de afastamento formulado em
13/07/2017, por ausência de incapacidade laborativa (fls. 86); contudo, um novo
requerimento foi realizado no ano seguinte, este sim aceito, sendo-lhe deferido o
benefício de auxílio-doença previdenciário pelo período de 16/07/2018 a 20/01/2019 (fls.
26/27).
Nos presentes autos o autor afirma que seu quadro acarreta
em uma incapacidade para o trabalho em caráter permanente, razão pela qual requer a
concessão do benefício de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez.
Foi então nomeado o perito médico-judicial Dr. Maurici
Aragão Tavares, que após proceder ao exame clínico do obreiro e à análise dos autos
apresentou seu parecer às fls. 1431/1443, concluindo, em síntese, pela ausência de nexo
causal e de incapacidade laborativa.
Sobreveio, por fim, a r. sentença ora atacada, que julgou
improcedente o feito.
Pois bem.
A despeito da irresignação da parte autora, a decisão há de
ser mantida.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige a comprovação da redução da capacidade laborativa, como também, de
maneira imprescindível, do nexo de causalidade entre o trabalho e as lesões ou moléstias
causadoras da incapacidade.
No caso em tela, em que pese o alegado à inicial, o
preenchimento de ambos os requisitos não se comprovou.
Conforme se extrai do laudo pericial, o autor refere dores na
coluna vertebral, quadro este que, no entender do expert, é causado por uma
desidratação discal degenerativa, desgaste normal que acomete a coluna como um todo,
de forma proporcional, sendo compatível com a idade do autor.
Afirma o perito que a degeneração verificada no obreiro
provoca sintomas sérios o bastante para comprometer sua qualidade de vida, podendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026468-20.2018.8.26.0562 -Voto no 16707
4
causar incapacidade para tarefas simples, necessitando tratamento específico, mas nega
que haja redução da capacidade laborativa no momento atual, estando preservadas a
força muscular e a mobilidade das articulações.
Ressalte-se que nada há de anormal ou aberrante no fato de
o laudo ter confirmado que o autor é portador de determinada moléstia e mesmo assim
não ser devida a concessão de qualquer benefício.
Isso porque a prestação acidentária tem por escopo
indenizar não a doença em si, mas sim a efetiva redução da capacidade laborativa, de
maneira que a avaliação da incapacidade deve se basear sempre no laudo médico do
perito judicial, não nos achados dos exames de imagem, que são utilizados meramente
como elementos complementares.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO
PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE FUNDAMENTADO NA PERDA
DE AUDIÇÃO. REQUISITOS: (A) COMPROVAÇÃO DO NEXO DE
CAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A LESÃO E (B)
DA EFETIVA REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE
DO SEGURADO PARA O TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DO INSS PROVIDO, NO ENTANTO.
1. Nos termos do art. 86, caput e § 4o. da Lei 8.213/91, para a
concessão de auxílio-acidente fundamentado na perda de
audição, como no caso, é necessário que a sequela seja
ocasionada por acidente de trabalho e que acarrete uma
diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade
que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado
que não possui plena capacidade de trabalho em razão do
acidente
sofrido,
não
bastando,
portanto,
apenas
a
comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o
comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre
configurado.
3. No presente caso, não tendo o segurado preenchido o
requisito relativo ao efetivo decréscimo de capacidade para o
trabalho que exercia, merece prosperar a pretensão do INSS
para que seja julgado improcedente o pedido de concessão de
auxílio-acidente.4. Essa constatação não traduz reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, máxime o laudo pericial que atesta a
ausência de redução da capacidade laborativa do segurado, o que
afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
5. Recurso Especial do INSS provido para julgar improcedente o
pedido de concessão de auxílio-acidente, com os efeitos previstos
no art. 543-C do CPC e na Resolução 8/2008 (recursos repetitivos).
(REsp 1108298/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026468-20.2018.8.26.0562 -Voto no 16707
5
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 06/08/2010)
(grifou-se)
Tampouco enseja a concessão do benefício a mera
possibilidade de agravamento do quadro na hipótese de retorno às atividades laborativas,
pois o auxílio-acidente não possui caráter preventivo, mas sim indenizatório de uma lesão
já consolidada.
O segurado, por sua vez, não juntou parecer divergente de
assistente técnico, de modo que o laudo pericial deve prevalecer sobre o entendimento
de seus médicos particulares, seja por ter sido elaborado por profissional que goza da
total confiança do juízo e está equidistante das partes, seja porque suas conclusões são
muito mais completas e bem fundamentadas.
Nesse contexto, não haveria que se cogitar da produção de
novas provas, uma vez que o conjunto probatório até aqui formado já esclareceu
suficientemente todos os pontos de interesse, possibilitando um julgamento seguro.
Além
disso,
tampouco
restou
satisfatoriamente
demonstrado o nexo causal, na medida em que a emissão de CAT pelo sindicato, por si só,
não é suficiente para comprovar a ocorrência do acidente do trabalho, sobretudo se
considerado que os demais elementos probatórios apontam em direção oposta.
Basta ver que a empregadora, em sua manifestação às fls.
66/91, nega enfaticamente que o obreiro tenha sofrido qualquer acidente no ambiente
de trabalho, e inclusive traz aos autos o controle de frequência que mostra que o
segurado não compareceu ao trabalho em 25/06/2017, data apontada na CAT.
No mesmo sentido o laudo médico pericial é categórico ao
afirmar que as atividades habitualmente exercidas não exigiam a realização de grandes
esforços físicos, e que as lesões mostradas nos exames médicos são de caráter
degenerativo, sem nexo laboral, portanto.
Também é digno de nota que o obreiro jamais requereu
benefício acidentário ao INSS, mas tão somente previdenciário, o que somente reforça a
conclusão de que o nexo causal não restou devidamente comprovado.
Destarte, a improcedência do feito era mesmo a medida que
se impunha e a sentença, bem por isso, fica mantida.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator